Tribunal: CARF
Processo: 10166.729110/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729110/2018-55
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.598 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

DINAMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
DA
LIDE
ADMINISTRATIVA.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação
ou manifestação de inconformidade porventura apresentados, através da
dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão temporal, a
teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita
exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões
administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo
possível a inovação da lide em recursos ou petições posteriores.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO PELA EMPRESA. GRAU DE RISCO
CONFORME ATIVIDADE PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO
PELA FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da
empresa, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos.
No caso de erro no autoenquadramento da atividade econômica preponderante
da empresa e respectivo risco de acidente do trabalho, a fiscalização procederá
ao lançamento de ofício das diferenças de valores devidos.
RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não impede
que haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito
tributário relativo à contribuição para o RAT decorrente da diferença entre o
FAP que foi atribuído ao contribuinte pela Previdência Social e aquele que foi
por ele declarado em GFIP, tendo por consequência apenas a impossibilidade
de se buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do crédito tributário
lançado, antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito
administrativo, a questão do FAP aplicável ao contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729110/2018-55
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à atividade preponderante para apuração da
GILRAT e FAP informado pelo MPS, para, na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário, este interposto por Dinâmica
Administração, Serviços e Obras Ltda (fls. 363/396) em face do acórdão de fls. 334/256 que
julgou parcialmente procedente a impugnação de fls.76/103.
Na origem, trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de diferença de
RAT (fls.2/15), acrescido de multa de ofício (75%) e juros calculados pela Selic.
Conforme o relatório fiscal (fls. 16/23), por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) a fiscalização deu ciência ao sujeito passivo do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF) na data de 14/09/2018, ficando a empresa cientificada de que seria
feita uma revisão de ofício dos valores de GILRAT/FAP declarados nas GFIPs referentes ao
período fiscalizado (11/2013 a 12/2017), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados, inclusive 13° salário, não tendo sido exigida a apresentação de qualquer documento
pelo contribuinte.
Ainda conforme o relatório fiscal (fl. 19), no período fiscalizado, a Recorrente
havia declarado como atividade preponderante as seguintes CNAEs:
CNAE
Descrição
Alíquota
7820-5/00
Locação de mão-de-obra
temporária
3
7830-2/00
Fornecimento e gestão de
recursos humanos para
2
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

terceiros
8121-4/00
Limpeza em prédios e em
domicílios
3
Todavia, ao realizar o batimento da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações,
informada pela Recorrente para seus trabalhadores em GFIP, com as atividades da tabela CNAE,
a fiscalização considerou que a autodelacração da atividade preponderante feita pela Recorrente
estaria equivocada.
Com efeito, a fim de evidenciar suas conclusões, a fiscalização elaborou o Anexo
01 do relatório fiscal (fl. 30), indicando o resultado do batimento de informações (CBO x
CNAE) para as competências 11/2013 a 02/2014. Elaborou também o Anexo 02 (fls. 31/43)
indicando esse mesmo batimento, mas para as competências 03/2014 a 10/2016.
Essa separação dos períodos fiscalizados se deveu ao fato de que, conforme o
relatório fiscal, somente a partir de 03/2014 seria possível segregar a atividade preponderante por
estabelecimento, eis que somente em 03/2014 a IN RFBo 971/2009 foi alterada neste sentido pela
IN RFB 1453/2014. Dessa forma, o Anexo 01 leva em conta atividade preponderante da empresa
como um todo no período anterior a 03/2014 e o Anexo 02 leva em conta a atividade
preponderante mensal de cada estabelecimento.
Além disso, a fiscalização também promoveu o ajuste do FAP, eis que, em
algumas competências, os índices informados em GFIP pelo contribuinte não condiziam com
aqueles divulgados pelo MPS.
O Anexo 03 totaliza, por estabelecimento e por mês todas as diferenças apuradas e
lançadas pela fiscalização.
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 76/103
alegando, em síntese:
1) A nulidade do auto de infração em razão da coincidência parcial entre os
períodos de apuração fiscalizados no presente PAF (11/2013 a 12/2017) e
o PAF 10166.727125/2017-06 (01/2013 a 12/2015)
2) Que houve erro na utilização do FAP informado pelo MPS, eis que a
Recorrente teria contestado os índices em questão, motivo pela qual foi
correta a indicação do FAP 1,0000, nos termos do art. 202-B do Decreto
no3.048/99, com exceção para o período de 2013, eis que concordara com
o FAP atribuído de 0,9100;
3) Que o reenquadramento da atividade preponderante da Recorrente
promovido pela fiscalização teria sido feita de forma superficial, sem
lastro em provas e sem análise in loco, a qual reputa essencial para o
reenquadramento;
4) Que teria havido grave afronta à Súmula 351 do STJ ao adotar-se a
atividade preponderante da empresa como um todo e não de cada
estabelecimento seu nos períodos de apuração anteriores a 03/2014;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

5) Ao final, requereu-se o arquivamento da representação fiscal para fins
penais.
A impugnação foi julgada procedente em parte pelo acórdão de fls. 334/356, que
teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FAP.
O recurso em processo de contestação do FAP não impede o regular andamento do
processo de lançamento das contribuições sociais previstas na legislação previdenciária.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. BATIMENTO DA CBO DECLARADA EM GFIP X
CNAE.
Tem amparo legal a revisão pela Fiscalização das informações declaradas em GFIP, a
partir da verificação de divergência encontrada entre os dados da Classificação
Brasileira de Ocupações - CBO com a atividade da tabela CNAE, para a apuração da
atividade preponderante de cada estabelecimento da empresa e o corresponde RAT
devido.
GILRAT. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ALÍQUOTA DEVIDA EM CADA
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA.
A alíquota de contribuição para o GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada estabelecimento da empresa, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco
da atividade preponderante da empresa quando houver apenas um registro.
Determinação proveniente do Parecer PGFN/CRJ no 2.120, de 2011 e do Ato
Declaratório PGFN no 11, de 20 de dezembro de 2011.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão,
na forma do art. 100 do CTN.
ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
O lançamento regularmente constituído pode e deve ser retificado, de ofício ou por
provocação do sujeito passivo interessado, quando constatados quaisquer erros materiais
em sua formalização, não havendo que se falar em nulidade para tal caso.
Somente se pode reconhecer a nulidade do ato administrativo de lançamento tributário
quando o vício implicar prejuízo ao sujeito passivo e for insuscetível de convalidação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

O acórdão considerou procedente a alegação atinente ao desrespeito à Súmula 351
do STJ e, consequentemente, desonerou os créditos relativos às competências 11/2013 a
02/2014, em relação às quais a fiscalização deixou de segregar por estabelecimento a atividade
preponderante da Recorrente.
Também considerou procedente em parte a alegação relativa à duplicidade do
lançamento, determinando a exclusão de parte dos valores relativos aos períodos de 03/2014 a
12/2015 do auto de infração objeto do presente PAF, eis que tais valores já haviam sido
constituídos anteriormente, nos autos do PAF no 10166.727125/2017-06. É importante destacar
que, nos termos das tabelas de fls. 353/355, em razão as duas fiscalizações – isto é, a promovida
no PAF no10166.727125/2017-06 e a promovida no presente PAF – terem chegado valores
diferentes, a DRJ apurou saldos devedores em algumas competências entre 03/2014 e 13/2015 e
determinou o prosseguimento da cobrança em relação a tais saldos, conjuntamente com os
débitos relativos aos períodos compreendidos entre 01/2016 e 13/2017.
Em face do acórdão, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 363/396,
alegando, em síntese:
1. Que houve erro na utilização do FAP informado pelo MPS, eis que a
Recorrente teria contestado os índices em questão, motivo pela qual foi
correta a indicação do FAP 1,0000, nos termos do art.202-B do Decreto
no3.048/99;
2. O descabimento da cobrança de multa de mora, juros e de multa de ofício
sobre o FAP, eis que o AIIM foi lavrado na pendência de julgamento das
contestações apresentadas pela empresa contra os índices divulgados pelo
MPS;
3. Que o reenquadramento da atividade preponderante da Recorrente
promovido pela fiscalização teria sido feita de forma superficial, sem
lastro em provas e sem análise in loco, a qual reputa essencial para o
reenquadramento;
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Recurso de Ofício
1.1 Admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

Nos termos da Portaria MF no2/2023, haverá recurso de ofício “sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00” ou quando “a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário”. Nos presentes autos, verifica-se que o
valor desonerado pelo acórdão recorrido foi de R$ 3.380.496,461, valor inferior ao atual limite de
alçada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício.
2. Recurso Voluntário
2.1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso é tempestivo.2 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte em razão
da existência de preclusão.
Conforme relatado, em sua impugnação, a Recorrente apresentou as seguintes
alegações:
1. A nulidade do auto de infração em razão da coincidência parcial entre os
períodos de apuração fiscalizados no presente PAF (11/2013 a 12/2017) e
o PAF 10166.727125/2017-06 (01/2013 a 12/2015)
2. Que houve erro na utilização do FAP informado pelo MPS, eis que a
Recorrente teria contestado os índices em questão, motivo pela qual foi
correta a indicação do FAP 1,0000, nos termos do art.202-B do Decreto
no3.048/99, com exceção para o período de 2013, eis que concordara com
o FAP atribuído de 0,9100;
3. Que o reenquadramento da atividade preponderante da Recorrente
promovido pela fiscalização teria sido feita de forma superficial, sem
lastro em provas e sem análise in loco, a qual reputa essencial para o
reenquadramento;
4. Que teria havido grave afronta à Súmula 351 do STJ ao adotar-se a
atividade preponderante da empresa como um todo e não de cada
estabelecimento seu nos períodos de apuração anteriores a 03/2014;
5. Ao final, requereu-se o arquivamento da representação fiscal para fins
penais.
Já no recurso voluntário, foram apresentadas as seguintes alegações:
1. Que houve erro na utilização do FAP informado pelo MPS, eis que a
Recorrente teria contestado os índices em questão, motivo pela qual foi

1 Principal desonerado: R$ 1.931.712,26
Multa proporcinalmente desonerada: R$ 1.448.784,20
Total desonerado: R$ 3.380.496,46
2 Conforme termos de fls. 358/360, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 14/02/2019. Por sua vez, o
termo de solicitação de juntada de fls. 361 revela que o recurso foi protocolado em 15/03/2019.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

correta a indicação do FAP 1,0000, nos termos do art.202-B do Decreto
no3.048/99;
2. O descabimento da cobrança de multa de mora, juros e de multa de ofício
sobre o FAP, eis que o AIIM foi lavrado na pendência de julgamento das
contestações apresentadas pela empresa contra os índices divulgados pelo
MPS;
3. Que o reenquadramento da atividade preponderante da Recorrente
promovido pela fiscalização teria sido feita de forma superficial, sem
lastro em provas e sem análise in loco, a qual reputa essencial para o
reenquadramento;
Vê-se, assim, que a Recorrente só passou a contestar a aplicação de multas e juros
em sede recursal.
Todavia, é a impugnação que promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no
âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas
na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no
acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que,
desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem
pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no. 11).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
Contudo, como tais alegações não foram apresentadas na impugnação e não se
enquadram em nenhuma das hipóteses excepcionais indicadas acima, deve ser reconhecida a
preclusão a seu respeito, não se podendo conhecê-las na atual fase processual.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas no que tange ao grau
de risco preponderante para fins de RAT e à utilização do FAP informado pelo MPS.
Ante a inexistência de preliminares, passo ao exame do mérito.
2.2. Mérito
2.2.1. Das diferenças de RAT e da reclassificação da atividade preponderante
Sustenta a Recorrente que o reclassificação de sua atividade preponderante pela
fiscalização teria sido feita de maneira equivocada, eis que teriam sido ignorados elementos
fáticos concretos das atribuições efetivas de seus empregados. Afirma que a reclassificação foi
feita mediante simples comparativo da CBO com as CNAEs e com provas (contratos) colhidos
na internet. Defende que a autoridade lançadora deveria ter promovido diligências às
dependências da Recorrente “com a finalidade de efetuar a necessária verificação das atividades
exercidas para confronto com suas supostas convicções”.
Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art.202 do Decreto no3.048/99:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da
empresa, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que
tenha número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de
construção civil executada sob sua responsabilidade. (Incluído pelo Decreto no 10.410,
de 2020)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de
2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade
do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
Vê-se, assim, que, nos termos da legislação de regência, compete à empresa, mês
a mês, aferir a atividade preponderante de seus estabelecimentos, ou da empresa como um todo,
mediante verificação de qual atividade ocupa a maior parte de seus trabalhadores. Feita essa
verificação – isto é, aferida a atividade preponderante naquele determinado mês – cabe à
empresa declarar na GFIP o código CNAE correspondente a ela, bem como a alíquota
correspondente, conforme a tabela constante do Anexo V do decreto. Caso a fiscalização contate
que atividade preponderante autodeclarada pelo contribuinte não corresponde à realidade, cabe a
ela iniciar a ação fiscal e demonstrar, por meio da linguagem das provas, qual é a real atividade
preponderante da empresa.
Foi exatamente isso o que aconteceu no presente caso concreto. A Recorrente
realizou a autodeclaração de sua atividade preponderante na GFIP. Ato contínuo, a fiscalização
deu início à ação fiscal e averiguou, com base nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte em GFIP, realizou o batimento das CBOs dos segurados que prestaram serviços à
Recorrente no período fiscalizado, com a tabela CNAE, chegando, em alguns casos, a atividades
preponderantes diferentes das autodeclaradas pelo contribuinte.
A autoridade lançadora, portanto, produziu o arcabouço probatório necessário
para reenquadrar a atividade preponderante da Recorrente, evidenciando, em cada
estabelecimento, qual era a atividade que ocupava o maior número de trabalhadores nos períodos
de apuração fiscalizados. Entendo, assim, que a fiscalização seguiu todos os ditames legais e
regulamentares para lavrar os autos de infração objetos do presente processo, não havendo
reparos a serem feitos. Destaque-se também que a alegada necessidade de diligência fiscal in
loco para o reenquadramento da atividade preponderante da Recorrente não prospera, como já
decidiu esta e outras turmas, inclusive da CSRF, em casos precedentes (vide, entre outros, os
Acórdãos nos9202-006.661, 2401-009.096 e 2201-010.300). Transcrevem-se abaixo, os trechos
destes acórdãos mais elucidativos da questão
[...]
Em linhas gerais, no recurso voluntário o contribuinte insurge-se em relação aos
seguintes pontos: i) nulidade da autuação em razão do Auditor Fiscal ter deixado de
verificar in loco as atividades da empresa e pela falta precisa dos fundamentos legais
dos fatos ocorridos na rubrica “12 Empresa”; ii) não ter sido observado o Parecer PGFN
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

no 2120 de 2011; ; iii) a DRJ entendeu pela manutenção do lançamento baseado
unicamente nos códigos CBO declarados em GFIP e iv) a empresa cometeu erro na
declaração dos códigos CBO em suas GFIP.
[...]
Também não merecem acolhida os argumentos do contribuinte da falta de verificação in
loco das atividades da empresa e de que a fiscalização deixou de observar o Parecer
PGFN/CRJ/No 2120/2011. O motivo ensejador da publicação do Parecer PGFN/CRJ/No
2120/20113 decorreu da existência de decisões reiteradas do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), contrárias ao entendimento esposado pela Fazenda Nacional de que a Lei
no 8.212 de 1991 determinou a verificação do grau de risco da atividade preponderante
na empresa como um todo e que essa foi a interpretação adotada pelo Executivo nos
decretos editados para regulamentar o dispositivo. Dessa maneira, a alíquota do SAT
deve ser obtida verificando-se o grau de risco desenvolvido pela empresa e não por cada
estabelecimento. Argumenta-se que os decretos apenas extraíram do texto legal o
máximo de sua eficácia e carga normativa.
O entendimento restou consolidado pelo STJ na Súmula no 351, na seguinte redação:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Seguindo tal entendimento, ao contrário do alegado pelo Recorrente, o enquadramento
da atividade preponderante da empresa foi feito com base nas folhas de pagamento,
planilhas da relação de empregados com as respectivas funções e os códigos CBO e
contratos de prestação de serviços vigentes em 2010, concluindo que a maioria dos
empregados desenvolvia a atividade de manutenção de edifícios, tais como conservador
de fachadas, faxineiro, limpador de vidros, trabalhador em manutenção de edificações,
cujo enquadramento na tabela CNAE Fiscal é o código 8121-40/0, ao qual está
associado um grau de risco grave, justificando a aplicação da alíquota de 3% para o
RAT e cujo FAP atribuído pelo MPS para a empresa no exercício de 2010 foi de
1,3959.
[...]
(Acórdão no2201-010.300, Sessão de 07/03/2023)
[...]
A argumentação não prospera, eis que a fiscalização se operou em 2011, sendo
despropositada verificação física para se apurar os fatos ocorridos em 2009, cabendo ao
contribuinte apresentar documentação a revelar a que estabelecimento e atividade se
vinculariam os trabalhadores.
A prova apresentada a realizar tal vinculação a contento, ou seja, com discriminação
nominal de segurado e atividades por competência, foram as GFIPs e a vincular todos
os trabalhadores ao estabelecimento matriz.
[...]
(Acórdão, 2401-009.096, Sessão de 14/01/2021)
Relatório
[...]
Contrarrazões de fls.219a223,onde alega que:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

[...]
b) Estabelecidas estas premissas, deve-se ressaltar que a responsabilidade por apresentar
argumentos e provas fáticas que justifiquem o lançamento do tributo compete à
autoridade lançadora, de modo que deveria ter o Fisco realizado verificação in loco e
apresentado cálculos para permitir o discernimento da atividade que ocupa a maior parte
dos colaboradores da Recorrida, defendendo, assim, o posicionamento esposado pelo
Acórdão recorrido, colacionando jurisprudência oriunda deste CARF;
[...]
Baseou-se o lançamento na constatação de a contribuinte ter utilizado, para fins de
recolhimento da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/GILRAT), a alíquota de 1%, quando, contrariamente, estabelecia o
anexo V do Decreto no . 3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência Social), em sua
redação original e também em sua redação dada pelo Decreto no . 6.042, de 2007, uma
alíquota aplicável de 2%, tendo sido, assim, objeto de lançamento as diferenças não
declaradas/recolhidas, além da diferença quanto ao FAP utilizado no ano de 2010, cujo
ajuste efetuado pela fiscalização, note-se, não é mais objeto de litígio, visto que mantido
pelo Acórdão recorrido sem insurgência do contribuinte em sede de Recurso Especial
(vide demonstrativo de e-fl. 48).
[...]
Da leitura dos dispositivos acima, resta clara a correção do procedimento da autoridade
fiscal: A empresa, que se auto-enquadrara na atividade primária de comércio de
veículos, camionetas e utilitários novos, não obstante ter, na época dos fatos geradores
objeto do lançamento, a obrigação legal de declarar em GFIP e recolher a contribuição
sob análise à alíquota de 2% (em plena consonância, com a atividade preponderante
constante de elementos por ela própria produzidos de e-fls. 29 e 134), o fez em alíquota
inferior, ou seja, autoenquadrando-se erroneamente no que diz respeito à alíquota
aplicável, restando perfeitamente cabível, destarte, a revisão pela autoridade fiscal e o
consequente lançamento realizado.
Ainda, no que diz respeito à argumentação da autuada de que teria a maior parte de seus
beneficiários atuando em outras atividades, de forma a que ficasse caracterizada outra
atividade preponderante nas competências objeto de lançamento, de se notar que os
elementos colacionados aos autos de e-fls. 136 a 151, oriundos de diligência de
iniciativa do Colegiado recorrido, demonstram que a autuada em verdade, tinha, em sua
folha de pagamento, nas competências objeto de autuação, funcionários cujos cargos se
coadunam integralmente com a atividade preponderante de uma revendedora
(concessionária) de veículos, justificando-se, assim, também com fulcro no princípio da
verdade material, a utilização do percentual de 2%, estabelecido para pessoas jurídicas
cuja atividade preponderante seja de comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários novos (e usados).
Diante do exposto, considero escorreito o lançamento realizado, e, destarte, voto por dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
Adicionalmente, destaque-se que a Recorrente não apresentou elementos
probatórios que pudessem lastrear sua alegação de que o autoenquadramento originalmente feito
estava correto. Ora, como exposto, a atividade preponderante é aquela que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores
avulsos. Dessa forma, qualquer prova produzida pela Recorrente deveria caminhar no sentido de
comprovar que, nos períodos de apuração fiscalizados, a maioria dos segurados a seu serviço
exercia atividade diferente da apurada pela fiscalização. Ou seja, o trabalho probatório da
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

Recorrente deveria ser semelhante àquele feito pela fiscalização, que analisou todo o universo de
segurados a serviço da Recorrente, classificou-os de acordo com as diferentes atividades por eles
desenvolvidas e, apurou, dentre elas, qual era a que ocupava o maior número de segurados.
Contudo, isso nunca foi feito pela Recorrente, que se limitou contestar o trabalho fiscal, que foi
feito de forma correta.
Além disso, não é relevante o fato da empresa ter procedido a análises ambientais
e de condições de trabalho em seus estabelecimentos para fins de determinação da alíquota
GILRAT. Tais análises importam para a verificação da necessidade do pagamento da alíquota
adicional para financiamento da aposentadoria especial, mas não para a determinação da alíquota
GILRAT, pois esta, como já visto, está definida no regulamento, não cabendo à fiscalização, cuja
atividade administrativa é vinculada, à vista de eventual situação encontrada na empresa, atenuá-
la.
Desse modo, não há como acolher a irresignação da Recorrente.
2.2.2. A utilização do FAP divulgado pelo MPS
Insurge-se a Recorrente contra a utilização, pela fiscalização, do índice FAP
divulgado pelo MPS, em razão da pendência de processo administrativo de contestação em
relação a eles. Defende, assim, que estaria correta, nos termos do art. 202-B do Decreto
no3.048/99, a indicação, que por ela teria sido feita em GFIP, do FAP 1,0000 relativamente aos
anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Ainda conforme suas alegações, no ano de 2013, a Recorrente
não teria apresentado contestação de FAP porque teria concordado com o FAP a ela atribuído
pelo MPS, de 0,9100.
O acórdão recorrido não acatou a alegação da Recorrente por considerar que;
[...] a contestação efetuada pelo contribuinte à Secretaria de Previdência Social –
SPREV não impede o regular andamento do processo de lançamento das contribuições
sociais previstas na legislação previdenciária.
Diz-se isto por conta de uma razão muito simples: como o direito de constituição do
crédito tributário por parte da Fazenda Nacional tem prazo certo e inarredável para ser
exercido, não poderia o Poder Público ver este seu direito colocado em risco, por conta
do uso, por parte do sujeito passivo, de uma via processual destinada à contestação do
índice FAP divulgado para a empresa. Como se sabe, a Fazenda, se não constituir o
crédito tributário no prazo decadencial que lhe é posto, perde o direito de fazê-lo em
momento futuro.
Se, posteriormente, houver ajuste por via do acatamento da eventual contestação
interposta, terá tal decisão efeitos concretos sobre o lançamento que ora se discute,
tendo em vista que a exigibilidade das contribuições aqui citadas estarão com efeito
suspensivo por força do § 3o, do art. 202-B do Decreto 3.048/99.
Entretanto, até que tal decisão favorável ou não ao contribuinte sobrevenha, regular é o
lançamento de ofício pelas regras ordinárias de tributação, com vistas à prevenção da
decadência do direito da Fazenda, como acima se fez menção.
[...]
Pois bem.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

De início, a título de esclarecimento fático, a Recorrente alega, em sua peça
recursal, que teria declarado FAP 1,0000 para todas as competências de 2014 a 2017. Contudo, o
que se observa da análise do Anexo 03 do Relatório Fiscal (fls.44/59), é que essa asserção é
verdadeira até a competência 03/2017. Da competência 04/2017 em diante, a Recorrente
declarou em GFIP diversos FAPs, que variam entre 0,5000 e 1,1600.
Ainda a título de esclarecimento, considerando que o acórdão recorrido já
considerou integralmente indevidas as cobranças relativas às competências 01 e 02/2014, as
considerações do presente típico dizem respeito às competências de 03/2014 em diante.
Feitos tais esclarecimentos e adentrando à análise da questão controvertida,
entendo que o acórdão recorrido não merece reparos.
Nos termos da Nota CGMBI No 094/2011, de 19 de janeiro de 2011, do
DPSO/SPS/MPS, o entendimento do DPSO era no sentido de que a impugnação ao FAP
suspenderia apenas a aplicação deste fator sobre as alíquotas básicas do inciso II do art.22 da Lei
8.212/91. Sendo assim, o contribuinte, ao impugnar o FAP, deveria declarar e recolher a
contribuição com base no índice básico, denominado de FAP = 1,0000 ou neutro. Este
entendimento mudou com a publicação da Nota Cosit no92, de 21/06/12, vigente à época dos
fatos geradores objetos do presente processo, que determina, no item 27:
[...]
c) Mesmo havendo impugnação ao FAP, o contribuinte deve declarar na GFIP a
totalidade da contribuição relativa ao RAT (inciso II, art. 22 da Lei no 8.212, de 1991),
incluindo eventual majoração em razão do FAP que lhe foi atribuído, conforme Manual
GFIP/Sefip, cap. IV, item 7, pág. 125.
[...]
f) É facultado o contribuinte efetuar o depósito do montante da contribuição relativo ao
acréscimo da alíquota em razão do índice FAP cuja exigibilidade esteja suspensa em
razão de contestação do FAP, para evitar acréscimos legais, da mesma forma que ocorre
em relação aos demais créditos tributários com exigibilidade suspensa. [...]
Na mesma linha de raciocínio, o art. 151, Parágrafo único do CTN, prescreve que
a suspensão da exigibilidade de tributo não dispensa o correto cumprimento de suas obrigações
acessórias. Dessa forma, o fato de terem sido apresentadas contestações de FAP não dava ao
contribuinte o direito de declarar em GFIP o FAP que ele entendia como correto. Assim, deveria
o contribuinte ter declarado em GFIP o FAP a ele atribuído pelo MPS e promovido o
recolhimento do valor que entendia como devido, justificando a diferença declarada em GFIP e
não paga com a suspensão da exigibilidade decorrente da apresentação das contestações. Vale
destacar que, como muito bem notado pelo acórdão recorrido, é neste sentido a orientação do
Ministério da Previdência Social, juntada pela própria Recorrente às fls. 322 e ss:
O contribuinte deve declarar a totalidade da contribuição relativa ao RAT na GFIP,
mesmo que haja impugnação ao FAP anual?
Resposta:
Mesmo havendo impugnação ao FAP, o contribuinte deve declarar na GFIP a totalidade
da contribuição relativa ao RAT (inciso II, art. 22 da Lei no 8.212, de 1991), incluindo
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

eventual majoração em razão do FAP que lhe foi atribuído, conforme o Manual
GFIP/Sefiv, Cap. IV, item 7, p. 125.
Não tendo agido desta maneira, procedeu corretamente a fiscalização ao lavrar o
auto de infração com a aplicação dos FAPs divulgados pelo Poder Público, especialmente para
constituir o crédito tributário antes do escoamento do prazo decadencial.
A despeito disso, como já explicitado pelo acórdão recorrido, a cobrança do
crédito tributário decorrente das diferenças do FAP ficarão suspensas até o julgamento final das
contestações de FAP.
Vale destacar que o procedimento em questão é referendado pela jurisprudência
deste conselho, como evidenciam as ementas de acórdãos transcritas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR
A DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FAP.
Não cabe aplicação de multa de ofício nos lançamentos para prevenir a decadência em
face de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de recurso em
processo de contestação do FAP em que se contesta o índice majorado.
(Acórdão no 9202-009.625, Sessão de 27/07/2021)
[...] FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet. A
contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá ser majorada ou reduzida em
função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção. FAP. CONTESTAÇÃO.
RECOLHIMENTO. Se houver discordância quanto ao FAP atribuído, a empresa poderá
contestá-lo. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo relativo ao FAP, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser
recolhidas no prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão, sendo-lhes
aplicados os acréscimos legais. MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. Não cabe aplicação de multa de
ofício nos lançamentos para prevenir a decadência em face de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário decorrente das causas previstas nos incisos IV e V do
art. 151 do CTN.
(Acórdão no 2401-004.931, Sessão de 04/07/2017)
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GIILRAT. FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO. O efeito suspensivo aplicado à
contestação administrativa do FAP não impede que haja a lavratura do Auto de Infração
para a constituição do crédito tributário relativo à contribuição para o GIILRAT
decorrente da diferença entre o FAP que foi atribuído ao contribuinte pela Previdência
Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por consequência apenas a
impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do crédito
tributário lançado, antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito
administrativo, a questão do FAP aplicável ao contribuinte.
(Acórdão no 2301-010.813, Sessão de 09/08/2023)
3. Conclusão
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729110/2018-55

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício. CONHEÇO EM
PARTE o recurso voluntário e NEGO PROVIMENTO à parte conhecida.
Destaco, que a DRF, no cumprimento do presente acórdão deverá observar o
resultado do julgamento das contestações de FAP.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 427
DF CARF MF
Original